Tribunal: TJBA
Processo: 8000514-54.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000514-54.2017.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: DOMINGOS SUZANO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
BETTINA BENEDETTI

APELADO: CLOVIS LUIZ DELAI e outros

Advogado(s)
:
ENIMAR PIZZATTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Espólio de Domingos Suzano Ribeiro contra acórdão que anulou, de ofício, sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, o que resultou no julgamento prejudicado do recurso anteriormente interposto. O embargante sustenta obscuridade, omissão e contradição na decisão, alegando que a reconvenção, de natureza autônoma, deveria ter sido julgada diretamente pelo tribunal nos termos do art. 1.013 do CPC, pois não foi apreciada na origem. Requer que o retorno dos autos se limite apenas ao julgamento da reconvenção.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de obscuridade, omissão ou contradição; (ii) definir se a reconvenção apresentada pelo espólio deveria ter sido apreciada diretamente pelo tribunal em razão da sua autonomia.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

2. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, inexistindo os vícios alegados pelo embargante.

3. A pretensão do embargante consiste, em verdade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

4. A anulação da sentença decorreu da constatação de que o juízo de origem proferiu decisão prematura, sem oportunizar o contraditório às partes sobre matérias relevantes, incluindo questões processuais preliminares suscitadas na réplica.

5. A reconvenção, apesar de sua autonomia, não poderia ser apreciada diretamente pelo tribunal diante da ausência de saneamento e da necessidade de apreciação de preliminares e outras matérias pendentes na origem.

6. O tribunal pode conhecer, de ofício, de matérias de ordem pública, mesmo sem provocação das partes, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma satisfatória.

3. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/02/2022, DJe 09/03/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/04/2022, DJe 24/06/2022; STJ, AgRg no REsp 1456915/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09